Tribunal: STF
Processo: ARE 792459
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL. LEI ESTADUAL 423/1981. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.7.2013. 



    Obter decisão em sentido diverso das instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 423/1981), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.